Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-13.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001353-13.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: LIDIA FERREIRA DE LACERDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DIAS MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE E RENOVAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por instituição financeira, reformando sentença que havia declarado a inexistência de débitos referentes a empréstimos consignados. O acórdão embargado reconheceu a validade das contratações bancárias impugnadas pelo autor, considerando demonstradas a portabilidade e a renovação de crédito mediante prova documental.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes ao julgamento da controvérsia, inclusive quanto à validade dos contratos impugnados, à utilização de telas sistêmicas como meio de prova e ao depósito do valor de R$ 1.100,00 na conta da parte autora.

4. A decisão enfrentou expressamente a alegação de inexistência de contratação, reconhecendo a presunção de veracidade das operações bancárias diante da ausência de impugnação específica e da apresentação de documentos eletrônicos válidos.

5. Não há contradição na decisão quanto à distribuição do ônus da prova, tendo o colegiado apenas constatado a insuficiência da impugnação genérica do autor para afastar a documentação apresentada pelo banco.

6. Não se observa qualquer erro material ou omissão relevante, sendo incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.
7. Para os fins do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, inclusive para fins de pré-questionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº

8001353-13.2022.8.05.0208
, sendo embargante
Lidia Ferreira de Lacerda
e embargado
Banco do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça